Tribunal: TJES
Processo: 5018893-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com base no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

2. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).
3. A defesa alegou que o apenado preenche os requisitos legais do indulto, por se tratar de crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça, pleiteando a extinção da punibilidade.
4. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, mas o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau, denegando o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se o condenado à pena restritiva de direitos, por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, faz jus ao indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O indulto é causa de extinção da punibilidade (art. 107, II, do CP), de competência privativa e discricionária do Presidente da República, que pode estabelecer as condições e limitações para sua concessão.

7. A interpretação extensiva do Decreto para alcançar hipóteses não contempladas expressamente configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade presidencial, violando o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).
8. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 concede o indulto apenas aos condenados à pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, omitindo-se quanto às penas restritivas de direitos — omissão que constitui silêncio eloquente do legislador presidencial.

9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido, ao assentar que o Presidente “indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas, sendo inviável conferir efeito extensivo” (STJ, HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).
10. Ademais, conforme o art. 9º, VII, do mesmo Decreto, a concessão de indulto para penas restritivas de direitos exige o cumprimento mínimo de 1/6 (primário) ou 1/5 (reincidente) da pena, o que não se verificou no caso concreto, já que o agravante sequer havia iniciado o cumprimento da sanção até 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente aos condenados à pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.

2. É vedada a interpretação extensiva para alcançar condenados a penas restritivas de direitos, sob pena de violação à separação dos poderes.

3. A concessão de indulto a penas restritivas de direitos exige o cumprimento mínimo de fração da pena, nos termos do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II, e art. 180; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018893-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SERGIO SOUZA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com base no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

2. O recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).
3. A defesa alegou que o apenado preenche os requisitos legais do indulto, por se tratar de crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça, pleiteando a extinção da punibilidade.
4. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, mas o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau, denegando o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se o condenado à pena restritiva de direitos, por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, faz jus ao indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O indulto é causa de extinção da punibilidade (art. 107, II, do CP), de competência privativa e discricionária do Presidente da República, que pode estabelecer as condições e limitações para sua concessão.

7. A interpretação extensiva do Decreto para alcançar hipóteses não contempladas expressamente configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade presidencial, violando o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).
8. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 concede o indulto apenas aos condenados à pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, omitindo-se quanto às penas restritivas de direitos — omissão que constitui silêncio eloquente do legislador presidencial.

9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido, ao assentar que o Presidente “indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas, sendo inviável conferir efeito extensivo” (STJ, HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).
10. Ademais, conforme o art. 9º, VII, do mesmo Decreto, a concessão de indulto para penas restritivas de direitos exige o cumprimento mínimo de 1/6 (primário) ou 1/5 (reincidente) da pena, o que não se verificou no caso concreto, já que o agravante sequer havia iniciado o cumprimento da sanção até 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente aos condenados à pena privativa de liberdade por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.

2. É vedada a interpretação extensiva para alcançar condenados a penas restritivas de direitos, sob pena de violação à separação dos poderes.

3. A concessão de indulto a penas restritivas de direitos exige o cumprimento mínimo de fração da pena, nos termos do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II, e art. 180; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC n. 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
SERGIO SOUZA REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000104-13.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, com base no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o reeducando faz jus ao benefício, diante do preenchimento dos requisitos legais, pois se trata de crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça (artigo 180, CP).

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
SERGIO SOUZA REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000104-13.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, com base no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o reeducando faz jus ao benefício, diante do preenchimento dos requisitos legais, pois se trata de crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça (artigo 180, CP).

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino.

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do recorrente ao indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

O recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0004481 90.2019.8.08.0050, à pena de 1 ano, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por uma restritiva de direito.

O Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Assim, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que “ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, inciso VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.